Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728106-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: PRICILLA BRANQUINHO INOCENTE RAMOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E S P A C H O Determino o recolhimento do preparo, com fulcro no art. 69, II, do RITJDFT. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 14:56:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator